Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000037-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON GOMES FERREIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. CONDUTA TÍPICA. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICÁVEL AO CASO. PROLATADA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Porte de arma de fogo sem autorização. A absolvição por atipicidade da conduta mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar inequivocamente, a prática de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. Em razão da prolação de sentença nos autos, cuja jurisdição ordinária se exauriu, não é mais cabível a aplicação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, pois o que se objetiva com o referido acordo é a não propositura de ação penal e a não imposição de pena em sentença condenatória. Além disso, referido benefício não é direito subjetivo do réu, mas sim um instrumento de política criminal de titularidade do Ministério Público, a quem cabe realizar a análise da proposta e da aplicação do instituto. 3. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. 4. Negado provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 2o, parágrafo único, do Código Penal, e 28-A do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade da conduta e o direito à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Por fim, colaciona trecho de julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, inciso XL, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 2o, parágrafo único, 28-A do Código de Processo Penal. Especificamente quanto à tese jurídica da atipicidade, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Outrossim, quanto ao alegado direito à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, constato que acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019 e decisão monocrática proferida no AREsp 1568410, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/3/2021. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE MAÇOS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. BEM JURÍDICO PROTEGIDO ALÉM DA ARRECADAÇÃO FISCAL. SAÚDE, SEGURANÇA E MORALIDADE PÚBLICA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que tange à aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido no nosso ordenamento jurídico pela Lei no 13.964/2019 (art. 28-A e seguintes do Código de Processo Penal), a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora o benefício processual penal possa ser aplicado aos fatos anteriores à vigência da lei, a denúncia não pode ter sido recebida,o que não ocorre na hipótese dos autos. 2. Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de contrabando de cigarros, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, pois a conduta atinge outros bens jurídicos, como a saúde, a segurança e a moralidade pública. Precedentes do STF e do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1898529/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/3/2021). Ademais, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao apelo extraordinário, uma vez ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1301392 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 18/3/2021). Ainda que fosse possível superar referido óbice, não mereceria seguimento o apelo extremo quanto à reputada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019, e ARE 1246689 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 18/3/2021). Vale citar: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei no 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 26/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005